Tribunal: TJES
Processo: 5007068-70.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007068-70.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007068-70.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943, WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcelo Veloso de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal (homicídio qualificado). A defesa requer, precipuamente, a despronúncia do recorrente por alegada insuficiência de indícios de autoria, sustentando que as testemunhas inquiridas não o reconheceram na cena do crime. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do motivo torpe, alegando que a vingança seria um sentimento exclusivo do coautor executor e que o recorrente não teria motivo para praticar o delito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, especialmente a prova técnica e testemunhal indireta, fornece indícios suficientes de autoria ou participação para manter a decisão de pronúncia em desfavor do recorrente; e (ii) saber se a qualificadora do motivo torpe (vingança) se afigura manifestamente improcedente nesta fase processual, a ponto de ensejar o seu decote antes da apreciação pelo Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas o convencimento material do fato e indícios de autoria, vigorando o princípio do
in dubio pro societate
. No caso em tela, a autoria encontra amparo em laudo de microcomparação balística, o qual atestou que o projétil extraído da vítima e os estojos da cena do crime foram percutidos por arma de fogo apreendida em poder do recorrente. Tais indícios são reforçados pela própria afirmação do réu de que a arma lhe pertencia com exclusividade e que jamais a havia emprestado, somando-se ainda a depoimento de testemunha que ouviu comentários sobre a participação do acusado no evento criminoso.

4. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é providência excepcional, admitida apenas quando circunstâncias se revelarem totalmente divorciadas do conjunto probatório. Havendo indícios de que o recorrente, ciente da motivação do executor material (vingança), aderiu à conduta e o auxiliou fornecendo a arma e pilotando a motocicleta, caberá ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a valoração soberana acerca da incidência e extensão da qualificadora do motivo torpe.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Nas suas razões de id.
18925380
, a defesa do recorrente pleiteia a despronúncia do mesmo. Subsidiariamente, pleiteia pelo decote da qualificadora do motivo torpe.

Contrarrazões recursais, no id.
19153633
, pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação, conforme id.
18925378
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19280125
, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007068-70.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943, WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente que no dia 24 de março de 2011, por volta das 17h30min na Rua José Sete, em frente à loja Alpha Veículos em Itacibá, Cariacica, o denunciado MARCELO em companhia de RONIELE CAMPISTA ROSA (falecido), ambos a bordo de uma motocicleta, em comunhão de ações e desígnios e utilizando-se de uma arma de fogo pertencente ao denunciado MARCELO (fls. 53/56, fls. 73/82, 84/86, 89/91, 109/112, e autos em apenso), efetuaram disparos contra a vítima JEOVÁ MARQUES DE BRITO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 39/41, causa eficiente de sua morte.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se em frente à loja de veículos sendo atendido por um funcionário, quando os denunciados se aproximaram numa motocicleta e inesperadamente efetuaram disparos contra a vítima, impossibilitando qualquer reação (fls. 26, 60).

O crime teve motivação torpe, vingança, sendo o delito praticado porque Roniele acreditava que Jeová havia matado seu irmão Vanderlei (fls. 50, 110, e 144).

Autoria e materialidade confirmados por depoimentos, relatório de investigação (fls. 118/124) e laudo de microcomparação balistica, de modo que assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, na forma do artigo 29, do Código Penal.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Nas suas razões de id. 18925380, a defesa do recorrente pleiteia a despronúncia do mesmo. Subsidiariamente, pleiteia pelo decote da qualificadora do motivo torpe.

Adianto que a irresignação não merece prosperar.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

Nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, exige-se do julgador apenas o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada, por meio do Laudo de Exame Cadavérico e do diagrama do corpo da vítima (fls. 42/44), bem como pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 78/86).

Quanto aos indícios de autoria, em que pesem os zelosos argumentos defensivos de que oito testemunhas arroladas não atribuíram a autoria ao recorrente, o acervo probatório angariado traz elementos contundentes que justificam a pronúncia.

Destaca-se, de plano, a força da prova técnica constante nos autos.

O laudo de microcomparação balística (fls. 78/86) concluiu, de forma categórica, que o projétil extraído do corpo da vítima Jeová Marques de Brito e os estojos recolhidos no local do crime foram percutidos e propelidos pelo cano da pistola marca Taurus, número de série SAV35543. Esta mesma arma foi apreendida em poder do ora recorrente, Marcelo.

A prova material é corroborada pelo próprio interrogatório do recorrente prestado em sede policial. Na oportunidade, Marcelo confirmou a propriedade exclusiva da arma de fogo, relatando que jamais a emprestou a terceiros, restando silente e sem justificativas plausíveis ao ser confrontado com o resultado do exame balístico. Transcrevo trecho elucidativo de seu depoimento:

"(...) QUE perguntado ao interrogado há quanto tempo tinha a tal arma quando foi preso com ela, respondeu que já tinha dois ou três anos que o interrogado tinha comprado a referida arma; QUE O interrogado comprou a tal arma nova, dentro do próprio quartel; QUE perguntado ao interrogado se emprestava esta arma para alguém, respondeu que não, que nunca emprestou a arma para ninguém; QUE perguntado ao interrogado sobre onde e como armazenava tal arma, o interrogado relata que andava com o interrogado, e às vezes, deixava dentro do carro, mas nunca deixou na mão de ninguém pois era uma arma registrada no nome do depoente e não tinha como deixar com outras pessoas; (...) QUE confrontado a respeito do EXAME DE MICROCOMPARAÇÃO BALISTICA POSITIVA, constante do referido inquérito, o interrogado relata que 'não tem como explicar' (...)".

Somado a isso, há o depoimento de Thiago Martins de Brito (irmão da vítima), o qual declarou ter tomado conhecimento, por intermédio de familiares, acerca do envolvimento do recorrente no homicídio. Vejamos:

"(...) QUE ouviu comentários de que MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA seria o autor do crime; QUE ouviu isso de seu cunhado de nome JHONY casado com a irmã do depoente de nome LUCIVANA MARQUES DE BRITO, que mora em Alto Laje perto da pracinha; QUE JHONY disse ao depoente que um sobrinho de MARCELO foi quem comentou que o autor do crime seria seu tio MARCELO.".

A tese da defesa de que as testemunhas oculares não reconheceram o recorrente e de que o depoimento de Thiago é amparado apenas em "comentários", não detém o condão de despronunciar o réu nesta fase procedimental.

Os indícios testemunhais amparam-se na inconteste materialidade balística, que aponta de forma direta para o armamento de propriedade, posse contínua e intransferível (por sua própria admissão) do recorrente.

Havendo dúvida razoável ou teses contrapostas, cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a valoração profunda e definitiva das provas.

Passo à análise do pleito subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo torpe.

A defesa argumenta que o motivo do crime teria sido a vingança exclusiva do executor direto (Roniele, já falecido), sob a crença de que a vítima teria ceifado a vida de seu irmão Vanderlei, não se estendendo tal motivação ao recorrente Marcelo.

Sabe-se, todavia, que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia consubstancia medida excepcional, admissível unicamente quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

No presente caso, há indícios concretos de que o recorrente, atuando em coautoria ou participação, tinha plena ciência da motivação torpe, aderindo previamente ao intento criminoso, auxiliando o executor no momento dos fatos ao pilotar a motocicleta e lhe fornecer o armamento fatal.

Tratando-se as circunstâncias do crime de matéria indissociável da análise fática, compete aos jurados deliberarem se o recorrente comungava ou não do mesmo motivo torpe que impulsionou o delito.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença de pronúncia, a fim de que MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.